Tribunal: TJSP
Processo: 2280909-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução de pena. Pedido de concessão do benefício da saída temporária de natal de 20 a 26/12/2019. Liminar indeferida. Período já transcorrido. Inexistência de interesse processual. Perda do objeto. Habeas Corpus prejudicado.